Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701848-20.2021.8.07.0019 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE SONIA MARIA NETO REPRESENTANTE LEGAL: SONIA JACIARA NETO PONTES APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de SONIA MARIA NETO contra a sentença exarada sob o ID 38298830, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão deduzida na inicial da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de Consórcio NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE Consórcio LTDA. (CNVW), para condenar a ré a dar quitação da obrigação referente ao consórcio do grupo/cota n. 91345/344-08. Em contrarrazões (ID 38298846), o apelado suscitou, preliminarmente: (i) violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) inovação recursal; (iii) ilegitimidade passiva. Sustentou que a recorrente limitou-se a atacar os critérios de fixação de restituição de um valor supostamente pago para liquidação do contrato, o que sequer foi ventilado na inicial (...). Intimado para se manifestar acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões, o apelante apresentou a petição de ID 39082175, na qual manifesta interesse em desistir do recurso, em razão do reconhecimento, em outro processo (autos n. 0701012-47.2021.8.07.0019), do direito do espólio a ter restituída a quantia. Pugna, assim, pela homologação da desistência da apelação interposta, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrito por advogada que dispõe de poderes para desistir (ID 38298620). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022 às 18:28:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora